Tribunal: TJSP
Processo: 1011950-29.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Incompetência do juízo estadual afastada. Demanda que discute efeitos de concorrência desleal apartados do liame trabalhista outrora havido entre as partes. Legitimidade de Supercérebro aferida na lide. Inteligência do art. 17 do CPC. Cláusula de confidencialidade e não concorrência. Avença pautada em parâmetros razoáveis, havendo limitações temporais, funcionais,

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Incompetência do juízo estadual afastada. Demanda que discute efeitos de concorrência desleal apartados do liame trabalhista outrora havido entre as partes. Legitimidade de Supercérebro aferida na lide. Inteligência do art. 17 do CPC. Cláusula de confidencialidade e não concorrência. Avença pautada em parâmetros razoáveis, havendo limitações temporais, funcionais, dentre outras que a tornam comedida e adequada ao caso. Assunção do dever de non compete que não pode ser afastado por alegação genérica de que inexistia conteúdo sigiloso a ser resguardado. Violação do dever de não concorrência pelo exercício, como operadora oculta, de unidade franqueada atrelada à rede concorrente. Prints e imagens retiradas de redes sociais possuem valor probatório mesmo estando desacompanhados de ata notarial. Confluência dos elementos aludidos à narrativa do caso e às demais provas. Livre convencimento motivado. Preenchimento abusivo de instrumento contratual não verificado. Franqueadora Supercérebro possuía ou tinha condições de possuir ciência acerca das restrições de Renata, quanto ao dever de não concorrência. Obrigação imposta à rede Supercérebro limitada a descontinuar o vínculo da unidade Araçatuba. Ausência de conflito entre a decisão verberada e a decisão da justiça laboral. Contextos situacionais distintos. Ausência de ingerência indevida na livre iniciativa de terceiros. Cláusula penal que se revelou excessiva. Redução nos termos do art. 413 do CC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE SUPERCÉREBRO DESPROVIDO. RECURSO DE RENATA PROVIDO EM PARTE.